Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: JOSE LUIZ VILLAR MELLA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILTON ISMAEL ROSA em face de JOSÉ LUIZ VILLAR MELLA, visando rescindir a sentença (ID 10977311) proferida pela 8a Vara Cível de Brasília (NUPMETAS), que nos autos da ação de indenização por danos morais n. 2010.01.1.135711-8, proposta em face dos Réus NIVALDO VIEIRA FELIX, ALDENORA MARIA L R NUNES, HELANE ARAUJO DE LIMA, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, LEILA DE FATIMA PAVANELLI MARTINS, MARIA HELENA GUIMARAES DE CASTRO, julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor em relação a JOSÉ LUÍS VILAR MELLA e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos demais Réus, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente as reconvenções. Na origem, o Autor sustentou que: (i) é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 1985; (ii) em 4/06/2007 fez uma permuta de escola com outra professora, mas que três dias depois, observando seu direito e as normas legais, desistiu da troca e retornou à unidade da Escola Classe 305 Sul; (iii) sua conduta foi reprovada pelos Réus, de modo que passou a ser vítima de injúria e perseguição administrativa; (iv) havia denunciado a segunda Ré, Diretora da escola, à Secretaria de Estado de Educação por irregularidades, contudo, a sexta Ré, Secretária de Educação à época, ao invés de abrir sindicância para investigar os fatos, orientou o primeiro Réu e a quinta Ré a auxiliarem a segunda Ré a afastá-lo da escola; (v) em razão da perseguição foi transferido para outra escola, fato que lhe causou humilhação, constrangimento e sofrimento, acarretando quadro de depressão e picos de hipertensão por estresse. Pediu a condenação dos Réus por improbidade administrativa e a compensarem os danos morais no valor de R$ 60.000,00. Foi apresentada emenda à inicial nos IDs 7590929, 7591421 e 7593142. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (ID 9133094). O Autor, no ID 9345235, recolheu as custas e efetuou o depósito de 5% previsto no inc. II do art. 968 do CPC. Foi determinada a emenda à inicial (ID 9396723). Na emenda de ID 9954602, o Autor alega que: (i) no Memo. 90/2007 (ID 7591041, fl.1) o advogado Nivaldo Félix, patrono do Réu na ação rescindenda, determinou ilegalmente o afastamento do Autor de suas funções de professor na Escola Classe 305 Sul, com base nas inverdades aduzidas pelo Réu; (ii) o advogado do Réu era, à época, Presidente da Comissão Regional de Sindicância; (iii) o Réu provocou o afastamento do Autor de suas atividades sem o devido processo legal, portanto, a ordem de devolução do Autor foi ilegal, pois NIVALDO FÉLIX não tinha autorização para isto, já que com base no art. 147 da Lei n. 8.112/90, somente a autoridade instauradora de processo pode afastar servidor. Complementa aduzindo que; (iv) houve adulteração de documento (prova falsa), uma vez que o Memorando 90/2007, juntado aos autos de origem pelo Réu, teve seu verso subtraído, no qual continha a determinação do advogado do Réu – NIVALDO FÉLIX – para o afastamento ilegal do Autor. Aduz que a versão não adulterada do documento se encontra no verso do Memo 90/2007 (ID 7591041, fl.1); (v) a sentença está fundada em erro de fato, diante da demonstração da perseguição intensa do Réu contra o Autor; (vi) o erro de fato da sentença foi considerar que as condutas do Réu não configuraram ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito enquanto pai que se preocupa com a filha, ex-aluna do Autor. O Autor apresenta no ID 9957458 nova emenda à inicial, para incluir nos pedidos a condenação do Réu em indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. No ID 10977299, o Autor junta cópia da sentença, do acórdão proferido pelo TJDFT e pelos Tribunais Superiores, bem como a certidão de trânsito em julgado relativa ao processo n. 2010.01.1.135711-8, ocorrida em 14/10/2016. O Réu foi citado (ID 12954731), mas não apresentou contestação (ID 13973574). O Autor se manifesta no ID 15909408, aduzindo que pretende produzir prova pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Réu. Alega que: (i) a produção de prova pericial sobre um dos documentos adulterados nos autos não será mais necessária, pois já foi produzida perante o Juízo da 5a vara da Fazenda Pública, havendo juntado nos ID’s 15910210 e 15910212; (ii) o pedido de prova pericial sobre documento que comprova que foi o advogado do Réu, na ação rescindenda, quem determinou o afastamento ilegal do Autor no dia 19/07/2007. Aduz que foi subtraída do documento a parte que identificava NIVALDO FÉLIX como mandante ilegal do afastamento, tendo sido este pedido pelo Réu. Requer prova pericial sobre o ensino e aprendizado da matemática nas oito primeiras séries da educação básica, notadamente nas quatro primeiras séries do ensino fundamental no ano de 2007 sobre as operações da matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) e a oitiva de testemunhas, alegando que apresentará o rol oportunamente. O pedido do Autor de produção de provas foi indeferido (ID 17892493), sob o fundamento de que os autos já estão satisfatoriamente instruídos com provas documentais. O Autor opôs embargos de declaração (ID 18234005) da decisão de indeferimento de provas, os quais foram rejeitados (ID 24003341). É o relatório. DECIDO. O Autor afirma que a decisão de mérito que pretende rescindir, refere-se especificamente ao capítulo da sentença que decidiu o mérito apenas sobre o Réu JOSÉ LUIZ VILLAR MELLA, conforme o art. 966, § 3o do CPC. Ao julgar a ação, o Juízo sentenciante, assim se manifestou: O pedido é improcedente. Justifico. É sabido que a família é a base da sociedade. A própria Constituição Federal, em seu art. 226, caput, traz essa afirmativa. Com isso, é mais que compreensivo a atuação materna em busca de defender seus filhos. O pai que vê se filho acossado, ainda que seja uma visão distorcida da realidade, não irá medir esforços para defendê-lo. E muitas das vezes, sua conduta fica à margem do razoável. O cotejo entre o que é atitude lícita e ilícita, nessas circunstâncias, é muito difícil. É muito tênue a linha diferencial do que caracteriza ofensa a honra de um professor escolar quando em confronto direto com o pai que acredita na injustiça que estão impondo ao seu pupilo. A relação entre a educadora e os responsáveis legais dos educados vive em constante conflito, pois envolve muito mais do que o simples papel de ensinar os aprendizados escolares básicos. Inclui-se, aí, a questão comportamental da criança e do adolescente, e nesse ponto, cria na figura do genitor um sentimento de intromissão em seu papel natural. Nessa trilha, o excesso no mister educacional necessita ser apurado e coibido. O abuso de direito caracteriza-se por ser aquele em que o sujeito excede os seus fins sociais e econômicos. O exercício irregular de um direito, também denominado de ato emulativo, gera o dever de indenizar. Não é o caso dos autos. No entanto, para configurar lesão à honra, é preciso que as alegações levantadas sejam graves, ao ponto de causar uma dor interna insustentável. Não pode se confundir a lesão a honra como meros dissabores da vida cotidiana. Qualquer profissão, nos dias atuais, que atue diretamente no trato com as pessoas, está exposta ao embate. Tem que saber conviver com a contestação de seu trabalho e aceitar as críticas a ele, sem levar para o lado pessoal. Momentos difíceis e desagradáveis são inerentes à convivência em sociedade, não havendo que se falar em indenização para todo e qualquer dissabor sofrido. Transtornos, contratempos e mora contratual são vicissitudes da vida que a transformam em fases difíceis que devem ser transpostas. A vida perfeita, sem aborrecimentos e dissabores, é antagônica ao ser humano e em nada combina com ele. A doutrina é nesse sentido: "Ficar indiferente a esses incômodos é o preço que se paga para conviver socialmente, embora não se pretenda, com essa regra, obrigar ninguém a se acovardar ou suportar passivamente determinados desaforos insólitos, porque a ordem jurídica não tolera o menoscabo, a vergonha e a humilhação ". O Autor afirma que a o Juízo prolator da sentença rescindenda incidiu em erro de fato, ao afirmar que o Réu, ao atacar a honra do Autor de forma tão explícita, mentindo, distorcendo os fatos e induzindo, não cometeu ato ilícito, mas agiu no exercício regular do direito, sendo que as provas dos autos indicam o contrário. O art. 966 estabelece as hipóteses de cabimento da ação rescisória. Confira-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) [grifos nossos] A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses taxativamente enumeradas na lei, descritas no rol do art. 966 do CPC. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada à expressa previsão legal. Com efeito, nos termos do art. 966, inc. VIII, § 1o, do CPC, o erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou ter por inexistente fato efetivamente ocorrido. Decorre, assim, de desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não se confundindo com o acerto ou desacerto do julgado na sua apreciação. Ademais, pressupõe a inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato. Por conseguinte, para que o pedido de ação rescisória seja julgado procedente, com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, é necessário que: (i) o erro de fato seja o fundamento essencial da sentença, ou seja, se não tivesse ocorrido, a decisão resolveria o mérito em outro sentido; (ii) a apuração do efetivo equívoco seja realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (iii) o fato não represente ponto controvertido no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; e (iv) não tenha havido pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. Nesse sentido, destaco o seguinte julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A autora sustenta a configuração da hipótese prevista no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil/1973 (vigente na data do trânsito em julgado da decisão rescindenda), permissor da rescisão no caso em que a decisão rescindenda estiver fundada em erro de fato. 2. De acordo com o art. 485, IX, §§ 1o e 2o, do CPC/1973, incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial. 3. No presente caso, tendo havido pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos ora apontados como erro de fato (nem que seja no sentido de que não seria possível a análise deles), está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado. 4. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado, como no caso. 5. Pedido rescisório improcedente. (AR 4.158/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Câmara: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1.021, § 2o, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TORNADA SEM EFEITO. PETIÇÃO INICIAL. DEFERIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. (2) NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIAS. PRETENSÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 966, V e VIII, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. DEPÓSITO PREVISTO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. EXIGÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADES. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. 1. Em sede de julgamento de ação rescisória, em sobrevindo a constatação de que a pretensão rescindenda coaduna-se com o interesse processual do autor, ante o aperfeiçoamento do silogismo decorrente da aplicação do trinômio - necessidade, utilidade e adequação, em razão da aplicação da Teoria da Asserção, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deve ser tornada sem efeito e a ação conhecida, em sede de juízo de retratação do correlato agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. 2. Evidente a relação material a justificar que a instituição financeira que presta o serviço de oferta de crédito bancário e a seguradora que fornece o seguro prestamista como garantia de eventual mútuo integrem o polo passivo da demanda cujo objeto é a devolução de valores aludidos como cobrados indevidamente, ainda que a responsabilidade possa ser imputada somente à seguradora, em razão da instituição financeira ter sido mera estipulante no contrato de seguro, notadamente, quando se trata de questão própria da cadeia de consumo (Arts. 7o, parágrafo único, e 20, caput, ambos do CDC). 2.1. Logo, inconteste a legitimidade do Réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, nos termos do art. 34 deste Código. Preliminar rejeitada. 3. Em sobrevindo a constatação de que a pretensão apresentada em ação rescisória é a desconstituição de julgamento de acórdão, sob os argumentos da ocorrência de erro de fato e de violação a norma jurídica, verifica-se o cabimento desta ação, em razão da análise destas questões jurídicas confundirem-se com o mérito desta ação, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Na propositura de ação rescisória com base nos inciso V e VIII do art. 966 do CPC, os Autores devem comprovar que, na decisão rescindenda, houve erro e fato e violação manifesta de norma jurídica, o que se demonstra por meio de cotejo entre o julgado rescindendo e as provas juntadas aos autos e as normas supostamente violadas. 5. Nos termos do Art. 966, VIII, § 1o, do CPC, o erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou ter por inexistente fato efetivamente ocorrido. Decorre, assim, de desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não se confundindo com o acerto ou desacerto do julgado na sua apreciação. Ademais, pressupõe a inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato. 5.1. A pretensão rescindenda deve ser julgada improcedente, quando se constata que o erro de fato inexiste, em razão do julgado rescindendo ter analisado o fato existente em cotejo com o inexistente, bem como pronunciado-se expressamente sobre a controvérsia decorrente desta análise. 6. Verificando-se da análise do julgado rescindendo que a norma aplicável ao julgamento do caso concreto amolda-se à resolução, abstratamente, prevista pelo legislador, inexiste violação, ensejadora da desconstituição do trânsito em julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC. 7. Agravo Interno. Juízo de Retratação. Exercício. Art. 1.021, § 2o, do CPC. Decisão monocrática. Tornada sem efeito. Ação Rescisória conhecida. Preliminares rejeitadas. Pedido. Improcedente. Honorários fixados. 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa. Exigência de depósito para ajuizamento e sua reversão. Impossibilidades. Gratuidade deferida. (Acórdão 1319970, 07130935620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTENTE ERRO DE FATO OU VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISOS V E VIII DO CPC/15. MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível o indeferimento da petição inicial quando a pretensão rescisória é infundada, porquanto carente de respaldo legal ou mesmo jurisprudencial, já que se baseia em conceito equivocado do que seja "violação manifesta de norma jurídica" ou "erro de fato", não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC, é necessária afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. No caso, o acórdão rescindendo analisou integralmente a matéria posta em Juízo, aplicando entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais, de modo que não há conduta da ré/apelada hábil a ensejar indenização por danos morais. 3. O erro de fato ensejador da ação rescisória é aquele que decorre do desconhecimento da prova, inexistindo pronunciamento judicial a respeito e não eventual acerto ou desacerto do julgado em relação a ela (art. 966, § 1o, CPC). No caso, a questão relativa à eventual indenização por danos morais não configura erro de fato, pois o acórdão n.o 1161363 demonstrou, de forma clara, as circunstâncias e condutas violadoras de direitos que são aptas a ensejar indenização a título de danos morais. 4. É inaplicável, na presente hipótese, a multa do agravo interno, prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Esta sanção processual não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime. Sua incidência requer uma análise apurada, de acordo com o caso concreto, e exige para sua aplicação que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a sua simples interposição possa ser tida como abusiva ou protelatória. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1253826, 07109820220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Na presente ação, o Autor alega a sentença está fundada em erro de fato, diante da demonstração da perseguição intensa do Réu contra o Autor. Alega que o erro de fato da sentença foi considerar que as condutas do Réu não configuraram ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito enquanto pai que se preocupa com a filha, ex-aluna do Autor. O Juízo sentenciante entendeu que: (i) o pai que vê seu filho acossado, ainda que seja uma visão distorcida da realidade, não irá medir esforços para defendê-lo. E muitas das vezes, sua conduta fica à margem do razoável; (ii) o cotejo entre o que é atitude lícita e ilícita, nessas circunstâncias, é muito difícil, por ser muito tênue a linha diferencial do que caracteriza ofensa a honra de um professor escolar quando em confronto direto com o pai que acredita na injustiça que estão impondo ao seu pupilo. Assim sendo, observa-se nos autos que houve pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos ora apontados como erro de fato (considerar que as condutas do Réu não configuraram ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito enquanto pai que se preocupa com a filha, ex-aluna do Autor), estando, assim, descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado. Como visto, não se extrai das alegações deduzidas pelo Autor qualquer evidência de que teria havido manifesta violação de norma jurídica ou erro de fato. Em verdade, mostra-se nítido que o Autor não se conforma com o resultado do julgamento, utilizando-se da ação rescisória como sucedâneo recursal, para perseguir o reexame da matéria, o que é inadmissível. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Câmara: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART. 966 DO CPC). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Uma vez que, de plano, não se verifica as hipóteses de erro de fato ou violação manifesta da norma jurídica, alegadas pela parte Requerente, indefere-se a inicial e extingue-se o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253793, 07267558720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Nos termos dos artigos 968, § 3o e 330, inc. III, do CPC, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. Com efeito, identifica-se o interesse processual quando a pretensão deduzida pelo autor é adequada, útil e necessária à tutela do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos dos artigos 968, § 3o, 330, incisos III e IV, e 485, inc. I, todos do CPC e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021 10:33:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador